Tribunal: TJSP
Processo: 2217556-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. CUSTAS INICIAIS. Exigibilidade. Impossibilidade de diferimento. Ausência de previsão legal. Art. 5o da Lei no 11.608/03. Recurso desprovido.